Tribunal: TJBA
Processo: 8003331-53.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003331-53.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PAULIANA ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
NAVIA CRISTINA KNUP PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA POR ULTRAPASSAR UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Pauliana Alves dos Santos contra sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra Dacasa Financeira S/A – Sociedade de Crédito, sob o fundamento de inexistência de abusividade na taxa de juros pactuada. A apelante sustenta excesso de execução em razão da cobrança de juros remuneratórios de 10,5% a.m., valor que excede em mais de 50% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (6,94% a.m.) na data da contratação (27/03/2019).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a abusividade da taxa de juros remuneratórios estipulada em contrato de crédito pessoal, mediante comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, e, em caso positivo, reconhecer o excesso de execução e determinar a adequação do valor da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A jurisprudência do STJ admite a revisão judicial de cláusulas contratuais que imponham desvantagem exagerada ao consumidor, especialmente em contratos de adesão, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda.

2; Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo possível a revisão das cláusulas que se revelem abusivas à luz do art. 51, IV e § 1º, do CDC.

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, conforme Súmula 382 do STJ; no entanto, juros que superam substancialmente a taxa média de mercado praticada à época do contrato podem ser considerados abusivos.

4. A taxa contratada de 10,5% a.m. (231,36% a.a.) ultrapassa mais de uma vez e meia a taxa média de mercado de 6,94% a.m. (123,68% a.a.), evidenciando abusividade, nos termos da jurisprudência consolidada no STJ e no TJBA.

5. Estando comprovada a prática de juros abusivos, impõe-se o reconhecimento do excesso de execução e a consequente adequação do valor da dívida, mediante recálculo com base na taxa média divulgada pelo BACEN no momento da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios superiores a uma vez e meia a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação.

2. Comprovada a abusividade dos juros, é cabível o reconhecimento do excesso de execução e a determinação de recálculo da dívida com base na taxa média de mercado.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, 51, IV e §1º; CPC, arts. 487, I, e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 297 e 382; REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, DJe 10/03/2009; TJBA, Apelação Cível nº 0556431-52.2018.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Andrade, DJ 27/02/2024.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
à apelação, na esteira do voto condutor, para reformar a sentença recorrida a fim de julgar parcialmente procedentes os embargos a execução e, identificando a abusividade das taxas de juros praticadas pela apelada no contrato objeto da execução, reconhecer o excesso de execução, determinando-se a elaboração de novos cálculos pela apelada, com a adoção da taxa de juros média de mercado divulgada pelo BACEN para o período da contratação.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09